Tribunal: TJES
Processo: 5000140-57.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-57.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra que condenou o recorrente à pena de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado e 550 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006. O recorrente busca sua absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) subsidiariamente, determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo anexado aos autos, que atesta a natureza da substância apreendida como cocaína.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que relataram ter visualizado o recorrente na posse de uma sacola contendo 45 pinos de cocaína, tendo este tentado engolir parte da droga ao ser surpreendido, sendo as declarações dos agentes corroboradas pelas demais provas.

5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente se mostra isolada no conjunto probatório, sendo insuficiente para desconstituir os elementos de convicção obtidos sob o crivo do contraditório.

6. O fato de a droga estar armazenada em pequenas porções, embaladas de forma a indicar destinação comercial, afasta a tese de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, conforme os critérios previstos no art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006.

7. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, como armazenar ou ter em depósito substâncias entorpecentes, independentemente de prova efetiva de mercancia.

8. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal confirma que a palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, possui aptidão para embasar a condenação, sobretudo na ausência de indícios de que possam ter imputado falsamente a prática delitiva ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente em unidade prisional em quantidade expressiva, acondicionada em porções indicativas de destinação comercial, configura o crime de tráfico de drogas, ainda que não haja prova efetiva de mercancia.

2. A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, constitui elemento probatório apto a fundamentar a condenação, salvo prova de má-fé ou motivação ilegítima.

3. O art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006 exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a desclassificação da conduta de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, "caput", 40, III, e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Execução nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024;
TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Willian Silva (Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva), 1ª Câmara Criminal, j. 13/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MENDES,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 9887765, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9887781, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9887784, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10655023, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS MENDES,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 9887765, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9887781, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante na posse de 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, dentro da cela da unidade prisional onde cumpria pena, sendo flagrado pelos policiais penais na posse da referida droga.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Laudo toxicológico definitivo que consta do ID 36874556.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião na qual afirmou que apenas dois, dos quarenta e cinco pinos apreendidos, pertenciam a ele.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os agentes penitenciários Alexsandro Correia e Fabio Alves, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que puderam visualizar o recorrente com uma sacola que continha o entorpecente apreendido, e que quando percebeu a presença dos policiais ele teria tentado engolir parte da droga.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

Portanto, ainda que a propriedade do material ilícito apreendido não seja do recorrente, o fato é que ele estava na posse de significativa quantidade de droga, armazenando-a, o que, por si só, já enseja na prática de um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006.

Ademais, também não prospera a tese desclassificatória, eis que a droga encontrava-se em pequenas porções, embaladas de modo a indicar a finalidade comercial, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.